Tribunal: STJ
Processo: 5222074-98.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816049 - MG
(2024/0475125-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AGRAVADO
: JORGE LUIZ ALVES DE PAULA
ADVOGADOS
: RAY FELIPE GOMES ALVES - MG205375
WELBERT DE JESUS VITORINO - MG217789
VINICIUS RIBEIRO MARTINS - MG206794
INTERES.
: SUPERMERCADOS BH LTDA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF E DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 284 do STF e da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de furto de veículo em estacionamento de supermercado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos
materiais (valor do automóvel pela Tabela FIPE, aluguel de veículo e instrumentos
musicais a apurar em liquidação) e danos morais de R$ 12.000,00; embargos de
declaração acolhidos para compensação do valor já pago pelo veículo.
4. A Corte de origem manteve a condenação, reconhecendo a responsabilidade
objetiva do fornecedor com base na Súmula n. 130 do STJ e a razoabilidade do
valor dos danos morais; embargos acolhidos para compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica apta a
afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF, à luz dos arts. 371 e 373, I, do CPC;
e (ii) saber se é possível superar a Súmula n. 7 do STJ para revisar o quantum dos
danos morais com fundamento no
do CC.
art. 884
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois as razões do recurso especial
permanecem dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, sem impugnação
Documento eletrônico VDA54869592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b46a7d74-0cbf-4f66-b7ca-eec7d1e9da8e

específica.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão do quadro fático-probatório e do
valor dos danos morais não é possível, ausentes hipóteses de irrisoriedade ou
exorbitância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inadmissível o recurso especial quando suas razões não
Tese de julgamento:
enfrentam, de modo específico, os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n.
284 do STF). 2. A revisão das premissas fáticas e do valor dos danos morais fixado
na origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, salvo hipóteses excepcionais,
não verificadas.”
CPC, arts. 371, 373, I; CC,
CDC, arts. 2,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884;
3, § 2o, 17.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.200.796/PE,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
24/8/2018;
REsp n. 1.811.491/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/11/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.637.445/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
13/8/2020;
AREsp n. 1.647.046/PR,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
27/8/2020;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.477.669/SC,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Felix
2/5/2018;
REsp n. 1.773.075/SP,
Fischer,
Quinta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

7/3/2019;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.679.153/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/9/2020;
REsp n. 1.846.908/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/8/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.581.363/RN,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
21/8/2020;
REsp n. 1.848.786/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
3/8/2020;
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.311.173/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/10/2020;
AREsp n. 1.214.839/SC,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/3/2019;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.672.112/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/8/2020;
AREsp n. 1.533.714/RN,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/8/2020;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.533.913/RJ,
em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54869592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b46a7d74-0cbf-4f66-b7ca-eec7d1e9da8e

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b46a7d74-0cbf-4f66-b7ca-eec7d1e9da8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816049 - MG (2024
/0475125-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AGRAVADO
: JORGE LUIZ ALVES DE PAULA
ADVOGADOS
: RAY FELIPE GOMES ALVES - MG205375

WELBERT DE JESUS VITORINO - MG217789

VINICIUS RIBEIRO MARTINS - MG206794
INTERES.
: SUPERMERCADOS BH LTDA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF E DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula n. 284 do STF e da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de furto de veículo em estacionamento de supermercado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de danos materiais
(valor do automóvel pela Tabela FIPE, aluguel de veículo e instrumentos musicais a
apurar em liquidação) e danos morais de R$ 12.000,00; embargos de declaração
acolhidos para compensação do valor já pago pelo veículo.
4. A Corte de origem manteve a condenação, reconhecendo a responsabilidade
objetiva do fornecedor com base na Súmula n. 130 do STJ e a razoabilidade do valor
dos danos morais; embargos acolhidos para compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica apta a
afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF, à luz dos arts. 371 e 373, I, do CPC; e
(ii) saber se é possível superar a Súmula n. 7 do STJ para revisar o quantum dos
danos morais com fundamento no
do CC.
art. 884
Documento eletrônico VDA53277586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: d1cb7774-9a38-47cc-857e-895ccfb503e7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois as razões do recurso especial
permanecem dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, sem impugnação
específica.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão do quadro fático-probatório e do
valor dos danos morais não é possível, ausentes hipóteses de irrisoriedade ou
exorbitância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inadmissível o recurso especial quando suas razões não
Tese de julgamento:
enfrentam, de modo específico, os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula n. 284
do STF). 2. A revisão das premissas fáticas e do valor dos danos morais fixado na
origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, salvo hipóteses excepcionais, não
verificadas.”
CPC, arts. 371, 373, I; CC,
CDC, arts. 2, 3,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884;
§ 2o, 17.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgados em
AREsp n. 1.200.796/PE,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
24/8/2018;
REsp n. 1.811.491/SP,
Costa,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

19/11/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.637.445/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
13/8/2020;
AREsp n. 1.647.046/PR,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no

27/8/2020;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.477.669/SC,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Felix
2/5/2018;
REsp n. 1.773.075/SP,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/3/2019;
AREsp n. 1.679.153/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2020;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.846.908/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
31/8/2020;
AREsp n. 1.581.363/RN,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
21/8/2020;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.848.786/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/8/2020;
AREsp n. 1.311.173/MS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/10/2020;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.214.839/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
8/3/2019;
AREsp n. 1.672.112/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/8/2020;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.533.714/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/8/2020;
AREsp n. 1.533.913/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPERMERCADOS BH
COMERCIO DE ALIMENTOS S. A. contra a decisão de fls. 636-640, que conheceu
Documento eletrônico VDA53277586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: d1cb7774-9a38-47cc-857e-895ccfb503e7

do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula
n. 284 do STF (deficiência na fundamentação, por dissociação das razões do especial
em relação aos fundamentos do acórdão recorrido) e da Súmula n. 7 do STJ
(necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à revisão do
quantum dos danos morais não irrisório nem exorbitante).
Alega que houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, afastando a incidência da Súmula n. 284 do
STF, pois apontou violação dos arts. 371 e 373, I, do CPC (falta de provas dos danos
morais e materiais, inclusive dos instrumentos musicais alegados).
Sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de discussão
estritamente jurídica de violação de lei federal, sem necessidade de reexame de
provas, inclusive ao pleito de redução do quantum indenizatório por enriquecimento
sem causa (art. 884 do CC).
Afirma que o valor dos danos morais e materiais é desarrazoado e
desproporcional, devendo ser reduzido à luz do
do CC.
art. 884
Requer a reconsideração da decisão agravada e, se mantida, a submissão
do agravo interno ao órgão colegiado para provimento, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 655-660.
Contrarrazões de JORGE LUIZ ALVES DE PAULA (fls. 655-660), em
que pleiteia o desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte agravante
à pena de litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53277586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: d1cb7774-9a38-47cc-857e-895ccfb503e7

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais decorrente de furto de veículo em estacionamento de supermercado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de
danos materiais (valor do automóvel pela Tabela FIPE na data do evento, aluguel de
veículo e instrumentos musicais, a apurar em liquidação) e danos morais de R$
12.000,00, com correção e juros, além de custas e honorários. Em embargos de
declaração, foi determinada a compensação do valor já pago pelo veículo.
A Corte
manteve a condenação, reconhecendo a relação de
a quo
consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a aplicação da Súmula n. 130
do STJ, bem como a razoabilidade do valor dos danos morais.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
371 e 373, I, do CPC, por inexistência de provas dos danos morais e materiais, e do
do CC, por suposto enriquecimento sem causa ante o valor fixado.
art. 884
Nas razões do agravo interno, sustenta que afastou, no especial, a
incidência da Súmula n. 284 do STF, por impugnação específica aos fundamentos do
acórdão do TJMG, e que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de matéria
exclusivamente jurídica, além de pedir a redução do quantum com base no art. 884
do CC.
Conforme consta na decisão agravada, a negativa de seguimento apoiou-
se, primeiro, na Súmula n. 284 do STF, porque as razões do especial não
enfrentaram, com precisão, as premissas do acórdão estadual — relação de consumo,
responsabilidade objetiva do fornecedor, incidência da Súmula n. 130 do STJ e
Documento eletrônico VDA53277586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: d1cb7774-9a38-47cc-857e-895ccfb503e7

comprovação dos requisitos da indenização — limitando-se a afirmar ausência
genérica de provas e a questionar o nexo causal sem atacar os fundamentos
determinantes do julgado.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta impugnação específica, não há como afastar o óbice da Súmula n.
284 do STF, pois persiste a dissociação entre as razões do especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.200.796/PE;
REsp n. 1.811.491/SP;
AgInt no
AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.637.445/SP;
AREsp n. 1.647.046/PR;
REsp n. 1.477.669/SC.
Do mesmo modo, não prospera o recurso quanto à inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada destacou que a pretensão recursal demanda
reexame do conjunto fático-probatório, porque o Tribunal estadual afirmou a
comprovação do furto no estacionamento, dos danos e do nexo causal, em contexto
de responsabilidade objetiva do fornecedor, e fixou os danos morais em valor tido
por razoável.
Nesse contexto, permanece o impedimento da Súmula n. 7 do STJ tanto
para revisar as premissas fáticas assentadas pela instância ordinária quanto para
redimensionar os danos morais, ausentes as hipóteses excepcionais de irrisoriedade
ou exorbitância. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgRg no
AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.773.075/SP;
AREsp n. 1.679.153/SP;
AgInt no
AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.846.908/RJ;
AREsp n. 1.581.363/RN;
Documento eletrônico VDA53277586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: d1cb7774-9a38-47cc-857e-895ccfb503e7

AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.848.786/SP;
AREsp n. 1.311.173/MS;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.214.839/SC;
AREsp n. 1.672.112/SP;
AgInt no
AREsp n. 1.533.714/RN;
AREsp n. 1.533.913/RJ.
Quanto ao pleito de redução do quantum por enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC), a decisão agravada assinalou que a revisão do valor dos danos
morais somente é possível quando fixado em patamar irrisório ou exorbitante, o que
não se verifica na espécie, permanecendo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência, no caso, das Súmulas n. 284
do STF e 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação ao
agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação
de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o
que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/12/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: d1cb7774-9a38-47cc-857e-895ccfb503e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.049 / MG
Número Registro: 2024/0475125-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222878613005 52220749820228130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AGRAVADO
: JORGE LUIZ ALVES DE PAULA
ADVOGADOS : RAY FELIPE GOMES ALVES - MG205375
WELBERT DE JESUS VITORINO - MG217789
VINICIUS RIBEIRO MARTINS - MG206794
INTERES.
: SUPERMERCADOS BH LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AGRAVADO
: JORGE LUIZ ALVES DE PAULA
ADVOGADOS : RAY FELIPE GOMES ALVES - MG205375
WELBERT DE JESUS VITORINO - MG217789
VINICIUS RIBEIRO MARTINS - MG206794
Documento eletrônico VDA54845363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:21
Código de Controle do Documento: 3ed38cca-8e01-4178-9d4d-f74a46f43cea

INTERES.
: SUPERMERCADOS BH LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:21
Código de Controle do Documento: 3ed38cca-8e01-4178-9d4d-f74a46f43cea